Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-11.2025.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000799-11.2025.8.05.0261 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE JESUS SANTOS Advogado(s): MARIA DE JESUS SANTOS APELADO: ALICE FLORENTINO PENA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM ASSINATURAS POSTERIORES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO POR ADIÇÃO DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA APLICADA À PARTE E À ADVOGADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a exequente e sua advogada, solidariamente, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A decisão foi fundamentada na constatação, por meio de perícia, de que o título executivo foi alterado após o ajuizamento da ação, com a inclusão posterior de assinaturas de testemunhas. A apelante alega nulidade da multa por falta de advertência prévia, ausência de dolo, boa-fé processual e desproporcionalidade da sanção. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia (OAB/BA), interveio como amicus curiae, defendendo a impossibilidade de aplicação da multa diretamente à advogada. II. Questão em discussão 2. As questões a serem analisadas consistem em: a) Verificar a nulidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da ausência de advertência prévia e de oportunidade para o contraditório específico, nos termos dos artigos 10 e 77, § 1º, do Código de Processo Civil. b) Analisar a configuração do ato atentatório à dignidade da justiça, avaliando a presença de dolo ou má-fé na conduta da parte ao juntar documento com assinaturas apostas posteriormente. c) Examinar a legalidade da aplicação da multa diretamente à advogada que atua em causa própria, considerando o disposto no art. 77, § 6º, do Código de Processo Civil e as prerrogativas da advocacia. d) Avaliar a proporcionalidade do valor da multa fixada na sentença. III. Razões de decidir 3. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e VI, do CPC) exige a comprovação de conduta dolosa ou culposa grave, caracterizada pela intenção de obstruir o andamento processual ou de induzir o juízo a erro. No caso, embora a perícia tenha confirmado a aposição posterior das assinaturas das testemunhas, a conduta da apelante, ao buscar sanar um vício formal do título, não demonstra, de forma inequívoca, o dolo necessário para a imposição da severa penalidade. A boa-fé processual é presumida, e a má-fé deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu nos autos. 4. O artigo 77, § 6º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que as sanções previstas nos parágrafos 2º a 5º do mesmo artigo não se aplicam aos advogados. A responsabilidade disciplinar do advogado por atos praticados no exercício da profissão deve ser apurada exclusivamente pelo respectivo órgão de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mediante procedimento próprio, conforme também previsto no artigo 32, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB). A aplicação direta da multa à advogada, ainda que atuando em causa própria, constitui violação de prerrogativa profissional e usurpação de competência da OAB. 5. A sentença que extinguiu a execução por ausência de título executivo hábil (art. 784, III, do CPC) deve ser mantida, pois, no momento da propositura da ação, o documento não preenchia os requisitos legais, e a tentativa de regularização posterior, com a juntada de documento alterado, não tem o poder de convalidar o ato para os fins da via executiva. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da apelante e de sua advogada ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, LV; art. 133; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 5º, 10, 77, §§ 1º, 2º, 5º e 6º, 485, inciso IV e 784, inciso III; Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994): arts. 7º, 32 e 70. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000799-11.2025.8.05.0261, em que figuram como Apelante MARIA DE JESUS SANTOS e como Apelada ALICE FLORENTINO PENA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA